Tribunal: TJBA
Processo: 8086223-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086223-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: EDMUNDO COSME DE JESUS SILVA Advogado(s):MAURICIO DAVID SANTOS DA CONCEICAO FILHO, GRAYCE KELLY SANTOS DE JESUS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAÇÃO DENTÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a operadora ao pagamento de R$ 112,76 (cento e doze reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em virtude de suposta falha na prestação de serviço odontológico que teria gerado infecção após extração dentária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelada cometeu ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação ao pagamento de danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do plano de saúde depende da demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo por parte do consumidor. A jurisprudência consolidada exige prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, mesmo em hipóteses de relação de consumo, conforme os artigos 6º, VIII, do CDC, e 373, I, do CPC. A parte autora não produziu prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a extração dentária realizada por clínica credenciada e a alveolite purulenta posteriormente diagnosticada. O laudo técnico da auditoria do apelante aponta múltiplas causas possíveis para a infecção, sem atribuir responsabilidade direta aos réus (ID. 79401009, fl. 13). Inexistindo demonstração de erro técnico, falha na prestação do serviço ou nexo causal direto entre a conduta da ré e os danos alegados, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJ-RO, AC nº 7035000-52.2020.822.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 14.02.2023; TJ-MG, AC nº 1043916-01.3519.0001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 02.12.2020; TJ-RS, AC nº 70079784211, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 21.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8086223-93.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A e como apelado EDMUNDO COSME DE JESUS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02-237/M